Tribunal: TJMT
Processo: 1033203-41.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033203-41.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), CARMEM GARCIA MONTEIRO - CPF: 487.443.951-91 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 12.358.170/0001-21 (APELADO), CARLOS RENATO DE SOUZA BERNARDO - CPF: 053.363.488-13 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), TALITA SUELEN CARBONERA - CPF: 040.454.391-02 (APELADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 12.358.170/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA SUELEN CARBONERA - CPF: 040.454.391-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS. MODALIDADE "CARONA". AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. LEI Nº 14.230/2021. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por improbidade administrativa proposta em face de prefeito, ex-secretária municipal de saúde, empresa contratada e sua sócia-proprietária.

2.

O Ministério Público alega que a aquisição de aparelhos de ares condicionados pela modalidade "carona", sem prévia e ampla pesquisa de mercado, configurou ato de improbidade administrativa que causou lesão ao erário.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a contratação pela modalidade "carona", sem prévia e ampla pesquisa de mercado, configurou ato de improbidade administrativa, à luz da Lei nº 14.230/2021.

III. Razões de decidir:

3.

A Lei nº 14.230/2021 passou a exigir a demonstração de dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, não mais se admitindo a responsabilização por culpa ou dolo genérico.

4.

No caso em tela, não ficou comprovado o dolo específico dos requeridos, ou seja, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

5.

A contratação pela modalidade "carona" era admitida pela legislação vigente à época dos fatos, e os requeridos não agiram com o objetivo específico de obter vantagem indevida ou causar lesão ao erário.

IV. Dispositivo e tese:

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A contratação pela modalidade 'carona', sem prévia e ampla pesquisa de mercado, por si só, não configura ato de improbidade administrativa, sendo imprescindível a comprovação de dolo específico".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/92, arts. 9º, 10 e 11; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199); TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0672.12.029740-9/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2022, publicação da súmula em 23/08/2022; TMT - N.U 0000010-19.2014.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025 e TJMG - Apelação Cível 1.0382.14.011626-2/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente, ao fundamento na ausência de provas do prejuízo ao erário e do elemento subjetivo em relação aos recorridos, a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa n. 1033203-41.2023.811.0003 proposta em face de
José Carlos Junqueira de Araujo
(Prefeito de Rondonópolis),
Carmem Garcia Monteiro
(ex-secretária municipal de educação),
Wanda Comércio de Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda.
(empresa contratada) e
Talita Suelen Carbonera
(sócia-proprietária da empresa contratada).

Irresignado, o autor Ministério Público recorre e alega que “
a ré CARMEM GARCIA MONTEIRO, na qualidade de Secretária Municipal de Educação, solicitou a adesão a Ata de Registro de Preços nº 018/2019 sem previamente ter providenciado uma ampla pesquisa de mercado que justificasse a vantajosidade da “carona”, fazendo com que o Município de Rondonópolis adquirisse produtos com preços superiores e sem uma regular licitação, recaindo em prejuízo ao erário, da mesma forma que o réu JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, uma vez que, como Prefeito de Rondonópolis, fiscaliza os atos de seus subordinados e, ainda, por ter sido ele quem assinou e homologou a autorização da “carona” e a compra dos produtos da empresa WANDA, sem que houvesse a prévia comprovação da vantajosidade da adesão
”.

Alegou ainda que a contratada, empresa Wanda Comércio de Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda. e sua sócia-proprietária Talita Suelen Carbonera foram as beneficiárias diretas do superfaturamento, com pleno conhecimento do seu preço superfaturado, e que, assim, também concorreram para a conduta ilícita e são solidariamente responsáveis pelo ressarcimento do dano causado ao patrimônio público.

Após discorrer sobre o sobrepreço e o superfaturamento, bem como sobre o dever funcional pede o provimento do apelo. Alternativamente, requer a conversão da demanda em ressarcimento ao erário, na hipótese de improcedência do pedido de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa (id. 226745673).

Nas contrarrazões, a requerida apelada Carmem Garcia Monteiro sustenta, em síntese, a inexistência de elemento doloso em sua conduta e defende o desprovimento do apelo (id. 226745674).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou pelo provimento do apelo (id. 232054192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme já consignado, cuida-se de
Apelação
interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente, ao fundamento na ausência de provas do prejuízo ao erário e do elemento subjetivo em relação aos recorridos, a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa n. 1033203-41.2023.811.0003 proposta em face de
José Carlos Junqueira de Araujo
(Prefeito de Rondonópolis),
Carmem Garcia Monteiro
(ex-secretária municipal de educação),
Wanda Comércio de Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda.
(empresa contratada) e
Talita Suelen Carbonera
(sócia-proprietária da empresa contratada).

Trata-se de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, na qual o Ministério Público atribui aos requeridos a responsabilidade ímproba pela aquisição superfaturada de 175 (cento e setenta e cinco) aparelhos de condicionador de ar Split 30.000 btus Frio 220V R-410ª Elgincom da empresa Wanda Comércio de Móveis e Equipamentos, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 18/2019 da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul sem a realização de ampla e prévia pesquisa de mercado.

De acordo com o órgão ministerial, o Município adquiriu 175 (cento e setenta e cinco) aparelhos de condicionador de ar Split 30.000 btus Frio 220V R-410ª Elgincom por intermédio de adesão (Carona) à Ata de Registro de Preços nº 18/2019 – Pregão Eletrônico nº 107/2018 da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul, sendo fornecedor a empresa Wanda Comércio de Moveis e Equipamentos para Escritório – LTDA EPP. e pagou valor superior à consulta de preço de mercado, sem justificativa e com despesa pública superfaturada, alcançando uma diferença de preço, a maior, de R$ 230.722,75 (duzentos e três mil, setecentos e vinte e dois reais, e setenta e cinco centavos), o que configura ato de improbidade nos termos do art. 10, V e VIII da Lei 8.429/92.

Pois bem. Na hipótese, cumpre inicialmente registrar que a Lei n. 14.230/2021, promoveu alterações na Lei 8.429/92, em grande medida mais benéficas ao requerido da ação civil pública por improbidade administrativa, sobretudo no tocante à extinção da modalidade culposa e do dolo genérico na prática dos atos ímprobos.

E, no caso, não há dúvida quanto a sua aplicação aos processos em curso, como o aqui examinado, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), com a fixação das seguintes teses:

1)
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – dolo;

2)
a norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da CF, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior de lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONBILIDADE DE BENS - BEM DE FAMÍLIA - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - ART. 16, § 14, DA LEI N. 8.429/92 - DIREITO MATERIAL - DECISAO REFORMADA.

- Ao integrar o "direito administrativo sancionador", permite-se a aplicação dos princípios e das garantias ínsitos ao direito penal às demandas em que se discuta a responsabilização de atos de improbidade administrativa.

-
Aos processos em curso, salvo melhor juízo, aplica-se a retroatividade da novel legislação nas hipóteses mais benéficas ao réu quanto ao direito material e, com relação às normas de natureza processual, tem-se a imediata aplicação das regras atuais da LIA, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais, consoante disposto no art. 14 do CPC.

- A garantia conferida ao bem de família ostenta natureza de direito material, pelo que deve ser retirada a indisponibilidade que sobre ele recaiu, em razão da vedação expressa no § 14 do art. 16 da Lei n. 4.239/92, incluído pela Lei n. 14.230/21. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0672.12.029740-9/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2022, publicação da súmula em 23/08/2022) g.n.

Dito isso, verifica-se que o conjunto probatório documental, não revela a prática de ato de improbidade administrativa.

A uma, porque ao tempo dos fatos, encontrava-se em vigência o Decreto Federal n. 3.931/2001, que admitia a contratação na modalidade “carona”, como disposto no art. 8º e parágrafos:

“Art. 8º A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.”

Logo, a modalidade “carona” utilizada pela administração pública encontra amparo na legislação vigente à época.

A duas, porquanto ausente à demonstração de que os requeridos apelados tenham agido com o objetivo específico de aproveitamento doloso e favorecimento que imponha o ressarcimento de eventual diferença de valores consultados pelo órgão ministerial.

Aliás, nesse sentido, a r. sentença consignou:

Nesta senda, não merece censura a conduta dos requeridos, uma vez que utilizado norma vigente.

Ao tema, há, basicamente, duas posições doutrinárias: a primeira que ataca com veemência o instituto imputando-lhe a rubrica de forma de “dispensa de licitação não prevista em lei”; a segunda amparada na defesa de que em nenhum momento a Constituição obriga a vinculação de um determinado objeto contratado a uma única licitação, ao contrário, exige-lhe eficiência.

Consequentemente, refuto as tentativas de responsabilização elencadas, pois além do dado cronológico, não há nos autos qualquer evidencia de aproveitamento doloso e favorecimento que imponham ressarcimento, multa proporcional ao dano, multa administrativa.

A contratação direta de particulares pela Administração Pública, à exceção das hipóteses admitidas pelo Direito, é um ato ilícito que pode ser alçado ao “status” de improbidade administrativa, a teor do que estabelece o art. 10, inciso VIII da Lei 8.429/92 (com nova redação conferida pela Lei 14.230/21):

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva.”

A materialidade do tipo, aqui, pode ser desmembrada em 2 tópicos: i) frustrar a licitude de processo licitatório; ii) acarretar perda patrimonial efetiva.

No caso concreto, já seria questionável afirmar que os réus frustraram a competitividade de um procedimento licitatório, pois, na época, havia norma autorizando a contratação direta na modalidade “carona”.

Mesmo que assim não fosse, é inegável que o elemento anímico da conduta (dolo) não se faz presente, pois os demandados dispensaram a licitação, no mínimo, conferindo interpretação razoável ao Direito, embasando o seu comportamento na doutrina e jurisprudência da época. Portanto, a conduta jamais foi orientada ao cometimento de um ato antijurídico, situação esta que inibe, completamente, a configuração da improbidade administrativa.

Não fosse isso o bastante, o 2º elemento da materialidade também não se faz presente.

“Causar danos ao erário” sempre foi um elemento imprescindível para a configuração do tipo previsto no art. 10 da Lei 8.429/92. A Sessão II do Capítulo II da LIA fala “DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO”.

Por muito tempo, porém, se discutiu se a dispensa indevida do procedimento licitatório acarretaria danos presumidos ao erário (“in re ipsa”). A jurisprudência vacilava a este respeito, prevalecendo, ao menos para o Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a ausência de competitividade prejudicaria a obtenção do contrato mais vantajoso ao Estado.

A Lei 14.230/21, conferindo nova redação ao art. 10, inciso VIII da Lei 8.429/92, colocou uma pá de cal no assunto, e, em oposição à jurisprudência do STJ, estabeleceu que os danos ao erário devem ser efetivos, não mais se admitindo a presunção do dano (“in re ipsa”).

No caso em exame, o órgão ministerial não se desvencilhou do ônus de comprovar a ocorrência de danos efetivos ao erário (art. 373, inciso I, CPC). Com efeito, inexistem provas de que os uniformes escolares foram vendidos por valores superiores ao preço de mercado.

Neste cenário, impõe-se a improcedência da pretensão autoral também pela ausência dos elementos de materialidade do tipo.

Vale dizer, da análise detalhada das provas, não se verifica ter o autor comprovado o dolo específico dos requeridos quando da contratação na modalidade “carona”, sobretudo quanto à dinâmica do processo de adesão e a pesquisa de preço RADAR do TCE/MT.

Dessa forma, de acordo com a sistemática introduzida pela Lei n. 14.230/2021, os fatos narrados na inicial e os documentos apresentados são insuficientes para caracterizar o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente do agente alcançar um resultado ilícito, a teor do art. 1º, § 2º, da Lei n. 8.429/92. De relevo, inclusive, o disposto no § 3º, do referido artigo da lei,
in verbis
:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

...

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Sobre o tema:

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. Insuficiência Probatória. Necessidade de Comprovação de Dolo Específico. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa promovida pelo Ministério Público, alegando a emissão de notas fiscais fraudulentas, sem prestação de serviços, visando lesão ao erário municipal. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos pela ausência de prova suficiente de dolo específico, conforme exigências da Lei nº 14.230/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em avaliar se as provas apresentadas são suficientes para comprovar o dolo específico necessário à configuração de improbidade administrativa, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 8.429/92, com redação atualizada pela Lei nº 14.230/2021, exige dolo específico para configurar ato de improbidade administrativa, afastando a responsabilização por dolo genérico ou mera culpa.

4. Os depoimentos e provas constantes nos autos, como os testemunhos sobre a emissão de notas fiscais, não demonstram de forma inequívoca a intenção desonesta dos apelados para configurar ato ímprobo.

5. Em consonância com o princípio da presunção de inocência e o uso da máxima "in dubio pro reo", a falta de provas robustas impede a condenação por ato de improbidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
Para a configuração de ato de improbidade administrativa, é imprescindível a comprovação de dolo específico; provas insuficientes ou genéricas não configuram tal intenção desonesta.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.429/92, arts. 9º, 10 e 11 (com redação pela Lei n.º 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1913638/MA; TJ-MT, Apelação Cível nº 0006109-40.2020.8.11.0004, Apelação Cível nº 0000009-34.2014.8.11.0019.
(N.U 0000010-19.2014.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS - LEI Nº 8.429/1992 COM ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 14.230/2021 - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - TEMA 1.199 DO STF- PRESTAÇÃO DE CONTAS - IRREGULARIDADE - DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE - NÃO COMPROVADO - ATO IMPROBO NÃO CONFIGUARADO -SENTENÇA MANTIDA.

O ato de improbidade pressupõe em aproveitar-se da função pública para obter ou distribuir, em proveito próprio ou para outros, vantagem ilegal ou imoral, de qualquer gênero e, de alguma maneira, infringindo aos princípios que norteiam as atividades na Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, definiu que "é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO".

O ato de improbidade administrativa decorrente da omissão na prestação de contas por aquele que esteja obrigado a fazê-lo somente se caracteriza se presente o dolo específico do agente em ocultar irregularidades ou obter vantagem ilícita.

In casu, ausente a prova do elemento subjetivo, necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa imputado à requerida, é de se denegar a pretensão de sua condenação nas sanções da Lei 8.429/1992, com alterações dadas pela Lei nº 14.230/2021. Recurso conhecido e não provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0382.14.011626-2/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023)

Nesse contexto, considerando que, a partir da Lei n. 14.230/2021, afigura-se necessário o dolo específico para a configuração da improbidade administrativa, o que não se verifica nos autos, porquanto ausente à demonstração da vontade livre e consciente dos agentes públicos, não merece reparos à sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Civil por Improbidade Administrativa.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025